Tribunal: TJMT
Processo: 1021401-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021401-17.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021401-17.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO – PRECLUSÃO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

2 - Deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021401-17.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de assistência judiciária no recurso de apelação apresentado pela ora agravante e determinou o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Alternativamente, pugna pela retificação do valor da causa junto ao sistema PJE para o valor constante na r. sentença, qual seja, R$ 543.728,85 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) e, a reabertura do prazo para pagamento do preparo, de forma parcelada, a fim de impedir que seja declarado deserto o Recurso de Apelação anexado no id. 162529747.

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 193206167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021401-17.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de assistência judiciária no recurso de apelação apresentado pela ora agravante e determinou o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Pois bem.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

[...].
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo referido Município, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o excesso de execução em relação ao débito descrito nas notas fiscais no 1979, 1964, 1962, 1956, 1852, 1754, 1742, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711, 1705, 1704, 1703, 1702, 1700, 1678, 1480, 1424 e 1425.

A embargada, ora apelante, requer a gratuidade da justiça, porquanto, trata-se de uma empresa de sociedade economia mista, passando por séria crise financeira (vide os inúmeros processos em trâmite junto a Justiça Comum e Especializada), que lhe impossibilita de arcar com o preparo.

Diante do referido requerimento, foi determinada a intimação da apelante para, em 05 (cinco) dias, comprovar suas alegações, sob pena de indeferimento do pleito.

No petitório de id. 177949150, a apelante juntou cópia de relatório de débitos da empresa, que em tese, comprovaria a alegada hipossuficiência de recursos.

É o relatório.

Decido.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luís Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Tal assertiva também se aplica às pessoas jurídicas, conforme se extrai do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que restou consolidado na Súmula 481:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Na análise da concessão do benefício, há de se avaliar o conjunto das informações acostadas, que possibilitem a interpretação da condição econômica do pleiteante.

No caso destes autos, e em que pesem os argumentos trazidos pela apelante, realmente não há elementos que autorizem a concessão do Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que os documentos apresentados anexos ao id. 177949150 (relatório de despesa) em nada acrescentam à comprovação da alegada incapacidade financeira da apelante em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – PESSOA JURÍDICA – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS (ART. 99, 2o, CPC) EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE DECLARADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.
Não comprovado por meio de balancetes ou outro documento idôneo a incapacidade de arcar com os encargos processuais, o pedido de justiça gratuita ou pagamento ao final do processo, deve ser indeferido à pessoa jurídica.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1014184-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes, arresto e sequestro de bens, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Assim, ausente a demonstração por meio de balancetes ou outro documento idôneo, o pedido de justiça gratuita, deve ser indeferido à pessoa jurídica.

(N.U 1012298-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021). [Destaquei].

Desse modo, por não ter comprovado a hipossuficiência alegada, não há como se deferir os benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto,
indefiro
a assistência judiciária gratuita à apelante e determino a intimação da apelante para efetuar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Como se vê, a decisão ora agravada registrou que a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, cumpre destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não ao que se diz necessitado.

Dessa forma, o benefício deve ser concedido com cautela, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

No caso, a decisão aqui impugnada registrou que os documentos colacionados não corroboram a alegada hipossuficiência da Agravante.

Cumpre assinalar, ainda, que, em consulta ao sistema do PJE de 2o Grau, observa-se que a agravante figura no polo ativo de outros recursos em trâmite neste e. Tribunal de Justiça, nos quais efetuou o pagamento do preparo, conforme pode ser observado no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1028394-17.2023.8.11.0000, Recurso de Agravo de Instrumento no. 1027047-46.2023.8.11.0000 e Recurso de Agravo de Instrumento no. 1020803-04.2023.8.11.0000.

Ademais, verifica-se que no Recurso de Apelação no. 0006020-30.2014.8.11.0003, também foi indeferida a gratuidade da justiça à ora recorrente.

Desse modo, a Agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

Por fim, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

No mesmo sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – PARCELAMENTO – INVIABILIDADE - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que o valor do preparo recursal corresponda a R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), tal circunstância, por si só, não infirma as conclusões lançadas no voto condutor do aresto e, portanto, não dá guarida à pretensão dos embargantes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Com efeito, conforme restou pontuado no voto combatido, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

3. Ademais, têm como sócios/proprietários pessoas notórias da sociedade cuiabana, que ostentam confortável situação financeira. Logo, é de se manter o indeferimento da justiça gratuita.

4.
Da mesma forma, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo
em 06 (seis) vezes, a uma, porque, como dito, não restou demonstrado o elevado estado de necessidade financeira, e, a duas,
porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

(N.U 1039429-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 27/09/2021). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. O art. 1.007, "caput", do CPC, determina que o comprovante do preparo seja apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso; para a apresentação de comprovação posterior, o preparo deve ser recolhido em dobro, nos termos do §4o do mesmo artigo.
Hipótese em que, determinada a comprovação do recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, sobreveio nova petição da parte agravante, em que requer parcelamento das custas/preparo recursal. Preclusão configurada (art. 507 do CPC), já que o pedido de parcelamento foi deduzido somente após a constatação da inobservância do art. 1.007, "caput", do CPC e da consequente intimação para o recolhimento, em dobro, das custas/preparo recursal, em atenção ao §4o do mesmo dispositivo legal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento, No 50340323320238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 08-03-2023). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTGRUMENTO. PREPARO. REQUISITO EXTRINSICO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DESATENDIDA.
ART. 1007, §4o. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA OU DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL, APÓS A INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO, ABARCADO PELA PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO DESERTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento, No 51658787620238217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 05-07-2023). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL -
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - ART. 99, § 2o, DO CPC - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - PRECLUSÃO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do requerente, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O parcelamento das custas processuais só é de ser deferido se comprovada, pela parte, a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, e desde que requerido em tempo hábil, antes de determinado o preparo. Depois disso, opera-se a preclusão.

2. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE –
PRECLUSÃO DO PEDIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.

(N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS AVIADO POSTERIORMENTE. PRECLUSÃO.

1.

Determinação de recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, que não foi cumprida. Incidência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.

2. Oportunizado à parte sanar a vício, apenas aviou pedido ainda não formulado de parcelamento das custas, e de maneira intempestiva, configurando a preclusão. Art. 507 do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
(Apelação Cível, No 50578104820218210001, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 13-07-2023). [Destaquei].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APELO. DESATENDIDA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO VERIFICADA.
PEDIDO TARDIO DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS RECURSAIS. PRECLUSÃO.

I. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses previstas taxativamente no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. O acórdão foi devidamente fundamentado, analisou a matéria em questão, sendo inviável a rediscussão em sede de embargos de declaração.
II. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária e não tendo a recorrente efetuado o preparo no prazo fixado, é caso de deserção do recurso, ante o desatendimento do disposto nos artigos 99, §7o e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
(Apelação Cível, No 50012532420188210073, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 10-08-2022). [Destaquei].

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024